Tribunal: TJMT
Processo: 0005627-17.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005627-17.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JADERSON VINICIUS ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 018.298.551-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1) ABSOLVIÇÃO
–
NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE PROVA DAS
VERSÕES
APRESENTADAS -
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP – COERÊNCIA DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE - OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2)
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06

– IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
-

RECURSO DESPROVIDO
-
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –
Cabendo à
defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais, não contraditados e em consonância com as demais provas, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los.

2 - As declarações judicializadas de policiais militares apontando a existência de denúncias prévias de que o apelante exercia a traficância reiterada na região e atuava em facção criminosa distribuindo drogas e cedendo sua residência como ponto de apoio ao grupo criminoso, impede a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, por refletirem a dedicação a atividades criminosas e a integração de organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Jaderson Vinícius Almeida da Cruz
, contra a sentença anexada sob o ID 51054972, em que foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Em razões recursais (ID 51054989), a defesa pede a
absolvição
do apelante, invocando total
falta de prova
(art.386, VII, CPP) ou que, ao menos, seja pelo reconhecida a
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em
contrarrazões
(ID 51054990), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
,
opinou
a
d. PGJ
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
53096999
):

S
umário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a
absolvição
por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas –
Palavra dos policiais
que participaram da diligência – Pleito alternativo: Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do
§4º da Lei nº 11.343/06
– Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Réu que se dedicava a
atividades criminosas
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020